Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712065-61.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES APELADO: FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelante (Associação de Moradores da Chácara 23) para se manifestar a respeito do pedido de condenação por litigância de má fé, aventado pelo apelado nas contrarrazões de ID no 39634287. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator